Tribunal: STF
Processo: HC 203940
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Roberto Campos Avelar, em favor de Keliane Beatriz Barbosa, contra decisão monocrática de Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 675.174 /MG. Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de KELIANE BEATRIZ BARBOSA em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (HC n. 1.0000.21.110326-2/000). 
    A paciente foi presa em flagrante, pela suposta prática do delito descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 
    A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 68-72). 
    O relator no Tribunal de origem indeferiu a liminar no habeas corpus lá impetrado, por considerar que a pretensão sumária confundia-se com o próprio mérito, sendo necessária maior dilação probatória, devendo ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e julgamento definitivo. 
    A defesa argumenta que a decretação da prisão preventiva carece de fundamentação, razão pela qual se impõe a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, porquanto a paciente é mãe de duas crianças: uma de 3 e outra de 4 anos de idade. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. 
    É o relatório”. (eDOC 12, p. 1)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que verifico ser o caso dos autos.
    Observo que a prisão foi justificada, sobretudo, diante da possibilidade da reiteração delitiva e pela quantidade de droga apreendida. Cito, a propósito trechos do decreto preventivo: 
    “Isto porque, a despeito de haver nos autos documentos a comprovar que a autuada é genitora de crianças menores de 12 anos de idade, as circunstâncias do caso concreto não recomendam a prisão domiciliar. 
    […]
    Isso porque, no caso em apreço, fora apreendida grande quantidade de droga e em diversidade de substâncias, quais sejam: 01 invólucro de maconha com peso de 1,50g; duas porções médias de maconha e 06 invólucros da mesma substância, pesando 1, 938 kg (um quilo, novecentos e trinta e oito gramas); 65 papelotes de cocaína com peso de 55,04g (cinquenta e cinco gramas e quatro centigramas), 01 vidro vazio semelhante com cheiro semelhante a éter; 01 anestésico bravet lidocaina; 06 ampolas de hermitarrtato de norepinefrtinamonoidratada e 06 ampolas de hermirrtato de norepinefrinamonoidratada e 13,210 Kg de substância em pá esbranquiçada que teve resultado inconclusivo no laudo toxicológico preliminar. 
    No caso em tela, muito embora a autuada seja tecnicamente primária, a mesma responde pelo processo n°. 0036280-13.2013.8.13.0216 na Comarca de Diamantina, em fase de instrução pela suposta prática do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, tendo sido beneficiada no dia 11/02/2013 com a liberdade provisória e, ainda assim, voltou a delinquir. 
    […]
    No caso sub judice, observa-se que a autuada responde por outro processo penal, pela suposta prática do delito elencado no artigo 33 da Lei de Drogas, conforme se extrai da CAC e FAC, de modo que se denota claramente a reiteração delitiva da autuada no delito de tráfico de drogas. Ainda, nota-se que foi apreendida grande quantidade de entorpecentes em seu veiculo e no sitio que alugou, além se tratar de diversidade de drogas e materiais comumente utilizados no tráfico. V6 se também que as denúncias partiram da informação de que a autuada estaria praticando o tráfico de drogas em seu veiculo e teria alugado um sitio para guardar mais drogas, sendo que neste local, fora encontrada grande quantidade de droga. Sendo assim, não obstante a determinação do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n° 143.641/SP, deixo de substituir a prisão preventiva da paciente pela domiciliar por observar a excepcionalidade do caso, uma vez que, além de não restar comprovada a imprescindibilidade da autuada nos cuidados para com seus filhos menores, esta, reiteradamente, vem praticando o crime de tráfico de drogas, bem como há que se ressaltar a grande quantidade de entorpecentes apreendidos no sitio que alugava.” (eDOC 10, p. 34-36)
    É cediço que, enquanto estiver sob a custódia do Estado (provisória ou decorrente de condenação definitiva), são garantidos ao preso diversos direitos que devem ser respeitados pelas autoridades públicas. 
    No âmbito constitucional, desde o artigo 1º, já se enfatiza a dignidade da pessoa humana como fundamento da República (art. 1º, inciso III, da CF/1988). 
    No rol dos Direitos e Garantias Fundamentais (Título II), mais especificamente nos capítulos dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos e dos Direitos Sociais (Capítulos I e II), estão o direito à proteção da maternidade e da infância.
    Ainda, no âmbito constitucional, no Título VIII Da Ordem Social, no Capítulo VII (Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso), temos a previsão de especial proteção à família pelo Estado: 
    “Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
    Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. “
    Não obstante as circunstâncias em que foi praticado o delito, a concessão da prisão domiciliar encontra amparo legal na proteção à infância, bem como na dignidade da pessoa humana, porquanto prioriza-se o bem-estar do menor. 
    Registre-se que um dos precedentes mais importantes sobre o tema ocorreu no julgamento do habeas corpus 143.641/SP, quando se admitiu, pela primeira vez, a impetração da ação em caráter coletivo, em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentassem a condição de gestantes, puérperas ou mães de crianças, bem como em benefício dos próprios menores encarcerados. 
    A Segunda Turma concedeu a ordem para que essas prisões preventivas fossem substituídas por prisões domiciliares, sem prejuízo da aplicação concomitante de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP. Ressalvou-se, contudo, a não concessão da ordem para os casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça contra os descendentes ou ainda em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas pelo juiz da causa. 
    Essa ação teve o mérito de reconhecer a abusividade da prisão preventiva de gestantes que passam parte da gravidez e do pós-parto na companhia integral de seus filhos para, posteriormente, serem abruptamente separados, com o encaminhamento, em diversos casos, para abrigos para adoção. 
    Destaque-se, ainda, que a prisão domiciliar de investigadas gestantes ou mães de crianças menores encontra respaldo nas normas de direito internacional. 
    Com efeito, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes.
    Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok: 
    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes 
    Regra 64 
    Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado”. 
    A necessidade de observância das Regras de Bangkok, acrescente-se, foi apontada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC 126.107/SP, e tem sido constantemente invocada pelo Ministro Celso de Mello, nos votos proferidos na Segunda Turma. 
    Sobre o tema, menciono também as seguintes decisões monocráticas de membros da Primeira Turma do STF: HC 134.979/DF, DJe 1º.8.2016; HC 134.130/DF, DJe 30.5.2016; HC 133.179/DF, DJe 5.4.2016 e HC 129.001/SP, DJe 3.8.2015, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC133.532/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 12.5.2016. E mais recente: HC 134.734-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7.4.2017. 
    Como se vê, estamos diante de um caso de paciente primária. Por essa razão, a colocação da paciente em prisão domiciliar é medida que se impõe, especialmente porque não houve a devida fundamentação apta a justificar o indeferimento da mencionada substituição, porquanto não se trata de crime cometido com violência ou grave ameaça. 
    Ressalto, ainda, que a paciente possui 2 filhos, um com 5 e outro com 3 anos, o que indica a imprescindibilidade da paciente aos cuidados das crianças, pois há registro nos autos que o companheiro também encontra-se preso. (eDOC 11, p. 1)
    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para determinar que a paciente Keliane Beatriz Barbosa seja posta em prisão domiciliar. Além disso, deverá a paciente: a) solicitar previamente autorização judicial sempre que pretender ausentar-se de sua residência (artigo 317 do CPP); b) atender aos chamamentos judiciais; c) noticiar eventual transferência; e d) para fins de apuração da melhor situação para a criança (ECA doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente), submeter-se, periodicamente, juntamente com sua família, a estudos psíquico-sociais.
    Registro que o juízo de primeiro grau ficará responsável pela fiscalização do cumprimento das medidas e condições impostas, devendo advertir a paciente de que eventual desobediência implicará seu retorno ao cárcere, bem como o retorno de sua filha à casa de acolhimento.
    Determino, ainda, a utilização de tornozeleira eletrônica na paciente, em cuja falta não pode se pautar o Juízo para negar o que agora é concedido.
    Comunique-se, com urgência.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 12 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente